Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que não deu provimento ao seu recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros.
2. A embargante alega obscuridade e contradição no acórdão. Afirma que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Assevera que houve interrupção e suspensão do prazo prescricional e que o pedido administrativo foi realizado antes do prazo de cinco anos. Pede o acolhimento dos embargos para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício no acórdão embargado no tocante ao reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios (Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022) não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. No caso, após o proferimento do acórdão embargado, o processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0729132-07.2024.8.07.0016. O processo foi julgado, tornando o entendimento uniforme nos termos da Súmula 42/TUJ.
6. Assim, necessária a modificação do julgado para se adequar ao entendimento fixado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
7. Nesse sentido, dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
8. Por sua vez, a Súmula no 42/TUJ estabelece que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
9. No caso em análise, a cobrança refere-se aos exercícios de 2008 a 2012, totalizando a quantia de R$ 2.721,07 (dois mil setecentos e vinte e um reais e sete centavos), conforme documento de ID 65228274. Os créditos foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2013 sob números de pedido 2/2013, 3/2013, 5/2013, 10/2013, 12/2013, 13/2013 e 16/2013. Ou seja, todos dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
10. Ocorre que após a suspensão, não houve qualquer ato administrativo com o intuito de reconhecer ou pagar a dívida, permanecendo suspensa a prescrição até a presente data. Logo, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional, devendo ser pago o valor à autora.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração acolhidos. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.721,07 (dois mil setecentos e vinte e um reais e sete centavos), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
12. Diante do acolhimento dos embargos, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.